Tribunal: TJDFT
Processo: 0751967-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE RECORRENTE QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ALEGADA NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO QUE CONDUZIRIA À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ACERVO DOCUMENTAL QUE CONDUZ A CONCLUSÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELA PARTE RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 3.458,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), decorrente de colisão de veículos, cuja culpa atribui à parte recorrida. Suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo ‘a quo’ havia determinado a designação de audiência de instrução e julgamento e em seguida tornou a decisão sem efeito e proferiu a sentença. Afirma que iria apresentar na audiência áudio em que o condutor do veículo da parte ré admitiu não ter visto o veículo da parte recorrente, bem como pretendia obter a confissão do condutor do caminhão. Argumenta, ainda, que seria necessário realizar prova pericial para esclarecer a dinâmica dos fatos, o que, segundo defende, não exclui a competência dos Juizados Especiais. Pugna pela anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e julgamento e, sendo o caso, a produção de prova pericial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23110230- 23110233). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23110255).
III. Não resta configurado o cerceamento de defesa, pois a parte recorrente expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, manifestando seu desinteresse na produção de prova oral (ID 23110210 - Pág. 2). Pela mesma razão, a alegação de que teria prova a apresentar na audiência de instrução também não prospera, pois a parte foi orientada a juntar toda a prova documental referente ao evento no prazo de dois dias úteis a contar da audiência de conciliação, sob pena de preclusão (ID 23110202). Ademais “O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando o juiz, enquanto destinatário da prova e ante conjunto probatório dos autos, entender ser este suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia.” (Acórdão 1299605, 07472223920198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. A necessidade de produção de prova pericial somente foi aventada na fase recursal, o que configura inovação, vedada na presente fase. Ademais, a necessidade de prova complexa conduz à incompetência dos juizados especiais, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (ID AgInt no RMS 60.831/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). Precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1309154, 07242816120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1299884, 07064223220208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1307786, 07246176520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Conclui-se que o presente feito não padece da nulidade arguida, tendo a parte recorrente se descurado de apresentar no tempo oportuno todas as provas que supostamente poderia produzir. O fato de o sentenciante, diante do acervo documental coligido, ter chegado a conclusão que desfavorece a parte não resulta em nulidade do processo.
VI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.